Tribunal: TJDFT
Processo: 0744040-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744040-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CARNEIRO JUNIOR IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAMON OLIVEIRA CAMPANATE em favor de CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CARNEIRO (paciente) em face de acórdão prolatado pelo Juízo da 1a Turma Criminal do TJDFT, que manteve a sentença e condenou o paciente à pena de 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, além de 50 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Em suas razões (Id 65181728), o impetrante sustenta que a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena seria inidônea, pois considerou um fato que teve trânsito em julgado há mais de 12 anos. Salienta que essa teria sido a fundamentação para a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Requer a concessão de liminar para que seja suspenso provisoriamente o cumprimento da pena até o julgamento do mérito do writ. No mérito, postula a alteração da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, e, por consequência, alterado o regime inicial de cumprimento da pena. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 15/07/2019, como incurso no art. 180, § 1o, do Código Penal (Id 39699026 dos autos do processo n.o 0719637-57.2019). Recebida a denúncia, em 18/07/2019, e após regular trâmite processual foi proferida sentença que o condenou pela prática do delito descrito no art. 180, § 1o, do Código Penal e fixou a pena da seguinte forma (Id 65181731): “Observando as diretrizes previstas no art. 68, do CP, passo a dosar a pena. A culpabilidade está caracterizada, é reprovável, mas nos limites previstos para o tipo penal. O denunciado registra uma condenação penal transitada em julgado, a qual é apta a configurar a agravante da reincidência (ID 40987427, p. 4). Nada há nos autos sobre a personalidade ou a conduta social do denunciado. Não restou demonstrado qual foi o motivo da conduta do denunciado. As circunstâncias e consequências do fato são típicas do delito. A vítima não colaborou com o fato, razões pelas quais fixo a pena-base em 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo à época do fato. Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente, contudo, a agravante da reincidência em razão da condenação transitada em julgado na ação penal n. 2011.06.1.003463-5 (ID 40987427, p. 4), razão pela qual fixo as penas, nesta fase, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo as penas, definitivamente, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, devidamente atualizado. O denunciado iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o denunciado não preenche os requisitos para a substituição, em especial, por tratar-se de denunciado reincidente, conforme preceitua o art. 44, do CP. Incabível o sursis nos moldes do art. 77, do CP. (...).” (grifos nossos). O acórdão, de Relatoria do Des. Mario Machado, foi julgado em 18/06/2020. Eis a ementa do julgado: “PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU QUE MUDA DE ENDEREÇO E NÃO COMUNICA AO JUÍZO. REVELIA. MÉRITO. TIPICIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Decreta-se a revelia do denunciado que não comparece à audiência de instrução e julgamento, quando expedido mandado de intimação para o endereço declinado por ele, mas não é encontrado, pois se mudou do local sem comunicar o novo endereço ao juízo. Daí não há nulidade, pois, de acordo com o art. 367, do Código de Processo penal: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. Comete o crime de receptação qualificada o acusado que adquire e, posteriormente, vende bem que devia saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial, sem qualquer documento que registrasse a licitude das negociações, conduta que foi comprovada por meio de prova documental e testemunhal, não cabendo a absolvição. Apelo desprovido.” (Acórdão 1258341, 0719637-57.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2020, publicado no PJe: 29/06/2020.) O voto condutor do acórdão mencionou, quanto à dosimetria (Id 65181732): “(...) Na primeira fase, nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente e a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausente qualquer atenuante. Presente a reincidência (ação penal 2011.06.1.003463-5, ID 14225273 - Pág. 4, com extinção da punibilidade declarada em sentença de 28/04/2017, conforme consulta ao sítio eletrônico deste TJDFT), aumentou-se a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, respeitado o critério que aplica a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por agravante/atenuante, resultando assim definitiva à míngua de causas de aumento e de diminuição da pena na terceira fase. Correto o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP), em razão da reincidência (enunciado 269 da Súmula do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”). Em razão da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP). (...).” (grifos nossos). Ao contrário do afirmado pelo impetrante, o regime inicialmente fixado para cumprimento da pena foi o semiaberto e tal se deu em virtude da reincidência, por conta do processo n.o 2011.06.1.003463-5, Id 14225273 – p. 4, com extinção da punibilidade declarada em sentença de 28/04/2017, como bem esclareceu o Relator em seu voto. Note-se que não houve qualquer valoração negativa quanto aos antecedentes criminais na sentença nem no acórdão, tendo a pena-base sido arbitrada em seu mínimo legal. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução ou ação revisional, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de ação revisional. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182/STJ). Precedente. 2. No caso, não foi rebatido pelo agravante o óbice referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de pedido revisional. 3. Além disso, reafirmo que a via eleita não se presta para o revolvimento fático-probatório pretendido pelo recorrente. 4. Mantidos os óbices apontados na decisão monocrática, reitero que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a superação dos impedimentos apontados. 5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 6. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no HC n. 858.550/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, convém registrar que a utilização do presente recurso em habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia. 3. Cumpre registrar ainda que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no presente caso, pois, conforme o acórdão atacado entendeu, a defesa do acusado tomou ciência da intimação e sequer levantou qualquer alegação da pretensa nulidade em sede de apelação. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECRETANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que o paciente, após responder ao processo em liberdade, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão. Na mesma oportunidade, o juiz-presidente determinou a imediata execução provisória da pena. O Tribunal local, com amparo no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 27.011-SP e do HC no 118.770-SP, manteve a execução provisória da pena. Acontece que a conclusão majoritária do HC no 118.770-SP, que amparou a decisão proferida na Reclamação no 27.011-SP, foi no sentido de não admitir a impetração, sem comprometimento com a respeitável tese esboçada na ementa do digno Redator para o acórdão. Não há notícia, aliás, de qualquer precedente da Segunda Turma ou do Pleno do STF que proclame a execução provisória da pena antes do exame da sentença condenatória pelo Tribunal de apelação, como entendeu o acórdão impugnado. 3. Na verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 17/2/2016, ao julgar o HC n. 126.292/SP, entendeu que o início da execução da pena condenatória, após a confirmação da sentença em segundo grau, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Submetida a questão à sistemática da repercussão geral, o Pleno do Pretório Excelso reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal" (ARE n. 964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/16). 4. Na espécie, é prematuro antecipar a execução da pena antes de se submeter o édito condenatório do Tribunal do Júri ao controle revisional da Corte de apelação, com a efetiva estabilização da discussão sobre a matéria fática. Precedentes. 5. Em suma, a execução provisória da pena, in casu, foi determinada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri em face do veredicto popular, antes mesmo da interposição do recurso de apelação cabível para a instância ad quem, o que configura manifesta ilegalidade, passível de correção de ofício por esta Corte Superior de Justiça (RHC 84.406/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 1o/2/2018). 6. De qualquer modo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, salvo pontuais divergências, sempre entenderam que a decisão do Tribunal do Júri não é imediatamente exequível. A soberania dos veredictos não é absoluta e convive em harmonia com o sistema recursal desenhado pela lei adjetiva penal. O fato de a Corte revisora, no julgamento de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não estar legitimado a efetuar o juízo rescisório, não provoca a execução imediata da sentença condenatória, pois permanece incólume a sua competência para efetuar o juízo rescindente e determinar, se for o caso, um novo julgamento, com reexame de fatos e provas. 7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o encerramento do julgamento perante as instâncias ordinárias, salvo se presentes outros motivos que justifiquem eventual decretação de prisão cautelar.” (STJ, HC n. 520.040/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019. Grifo nosso.) Ante o exposto, em virtude da inexistência de qualquer ilegalidade ou teratologia na sentença ou no acórdão que a manteve e não sendo o habeas corpus o meio adequado para postular a revisão do julgado, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Julgo prejudicado o exame do pedido liminar. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR